Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705204-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA PAULA BUARQUE DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais” proposta por ANA PAULA BUARQUE DE ASSIS, que deferiu o pedido de tutela de urgência “para DETERMINAR à requerida que custeie integralmente os exames e o tratamento de quimioterapia neoadjuvante com protocolo AC prescritos nos relatórios médicos de IDs n. 113906633 e 113906635, bem como aqueles doravante prescritos pelo(a) médico(a) assistente da autora com a rubrica urgência, nas datas a serem por ele(a) indicadas, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada recusa indevida”. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 32946189. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id 33856128. Compulsando os autos do processo originário n. 0702513-56.2022.8.07.0001, verifico que, em 29/04/2022, sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, tendo o magistrado sentenciante, confirmando a liminar anteriormente deferida, julgado o mérito com base no disposto no art. 487, inciso I, do CPC (id 123112453 daqueles autos). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator